Tribunal: TJBA
Processo: 8017127-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017127-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MERENTINA DE ANDRADE ROCHA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA registrado(a) civilmente como LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPUGNANTE PARA
REALIZAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8017127-62.2021.8.05.0000
,
de Caetité, em que são partes, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Agravada,

MERENTINA DE ANDRADE ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto condutor.

AR01